Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-49.2024.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-49.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LEONARDO DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 933.267.421-34 (APELADO), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.
REJEITADA. MÉRITO.
FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE ACESSO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais. O autor alegou ter sido vítima de fraude, mediante contato telefônico de terceiro que se passou por funcionário bancário e obteve acesso indevido à sua conta, realizando contratações fraudulentas de empréstimos, transferências e uso de cheque especial. A sentença declarou a inexigibilidade dos débitos, suspendeu as cobranças e determinou a restituição simples de R$ 3.960,74, além de condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mesmo quando a fraude é cometida por terceiro; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimos, realizada mediante falha na segurança de seus sistemas, e se é devida a restituição dos valores subtraídos da conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do banco se configura a partir da narrativa dos fatos constantes da petição inicial, segundo a Teoria da Asserção, sendo suficiente a alegação de falha na prestação dos serviços para atrair a responsabilidade da instituição financeira.

As instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude de falhas em seus sistemas de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297/STJ.

A tese de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro não se sustenta quando a fraude está inserida no risco da atividade econômica, tratando-se de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

O banco apelante não comprovou ter adotado medidas eficazes de prevenção e monitoramento de operações atípicas que pudessem impedir a fraude, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Os contratos de empréstimo firmados mediante acesso indevido por terceiro carecem de manifestação de vontade do titular da conta, sendo, portanto, nulos por vício insanável, conforme
arts
. 166 e 167 do CC.

A restituição simples dos valores subtraídos indevidamente é medida que se impõe, uma vez ausente a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

Não cabe acolher o pedido de exclusão do pagamento de custas e honorários, dado que houve resistência à pretensão autoral e sucumbência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude bancária cometida por terceiro, quando alegada falha na prestação dos serviços.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro quando configurado fortuito interno.

Contratos de empréstimo celebrados por meio de fraude, sem a manifestação de vontade do consumidor, são nulos, ensejando a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

A restituição dos valores subtraídos em decorrência de fraude bancária deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 166 e 167; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 14, §3º, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo

BANCO BRADESCO S
/
A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá/MT
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação

de inexigibilidade de débito com reparação de danos
,
ajuizada
p
or

LEONARDO DE OLIVEIRA PIRES
,
para
declarar a inexigibilidade dos empréstimos contratados fraudulentamente na conta do autor junto ao banco requerido; suspender definitivamente a cobrança das parcelas de tais empréstimos; condenar o banco requerido a restituir ao autor de forma simples os valores

suprimidos da sua conta

corrente, no montante de R$

3.960,74, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desconto (25/06/2024).
Por conseguinte, condenou
o
banco requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do
CPC.

Em suas razões recursais (
id
2848799
07
), o Banco sustenta, em
preliminar, s
ua ilegitimidade para figurar no polo passivo,
sob argumento de que
o ato decorreu integralmente de ação de terceiro fraudador, segundo as próprias alegações do autor
.

No mérito, defende a
excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (art. 14, §3º, II do CDC), uma vez que o banco foi vítima da fraude, tendo laborado em erro ao celebrar os contratos indicados, sem poder antever a ocorrência da fraude
.

Argumenta n
ão haver dano material,
sob argumento de que
não cometeu qualquer ato ilícito e os descontos na conta do autor decorreram de operações regularmente contratadas mediante uso das senhas pessoais e intransferíveis
.

Pondera a inexistência
de dano moral indenizável,
arguindo que
o autor não comprovou
fato concreto
causador de abalo psíquico apto a ensejar reparação
.

Pede o
afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, ante a inexistência de pretensão resistida.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 284879911.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Argui o apelante sua legitimidade para figurar no polo passivo, sob
argumento de que
o ato que teria gerado o suposto dano decorreu integralmente de ação de terceiro fraudador, segundo as próprias alegações do autor
.

Sem razão o apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, mostra-se devidamente demonstrada a participação da Instituição Financeira na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação, é evidente a legitimidade
ad causam
da própria para compor a lide.

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

Sob
a
perspectiva de legitimidade extraordinária no polo passivo, entidades que participam das fases do ciclo de consumo de bens e serviços e contribuem para a produção do dano respondem objetivamente pelo evento lesivo, ainda que não tenham participado diretamente do fato deflagrador do prejuízo. Essa concepção deriva da aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que explora atividade econômica deve arcar com os danos decorrentes dessa exploração, ainda que não tenha concorrido voluntariamente para a concretização do resultado danoso.

No caso concreto, o autor imputa ao recorrente ter incorrido em falha na prestação de serviços bancários, permitindo que terceiro fraudador obtivesse acesso indevido à sua conta e realizasse operações não autorizadas. A pretensão deduzida orbita assim em torno de incidente relacionado à atividade negocial desenvolvida pela instituição financeira, de modo que esta, independentemente de culpa, detém legitimidade extraordinária para responder pela falha na segurança dos serviços que explora economicamente.

Não se pode olvidar, ademais, que as instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por eventuais defeitos na prestação dos serviços bancários, inclusive por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos da contratação, nos termos do art. 14 do CDC. Por conseguinte, considerando a aplicabilidade do CDC às atividades das instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e a Teoria do Risco do Empreendimento adotada nesse diploma consumerista, é forçoso reconhecer a legitimidade da instituição financeira para responder pela ocorrência de fraudes cometidas por terceiros no âmbito das operações bancárias que ela explora economicamente.

À luz dessas considerações fundamentais sobre a aplicação do CDC às instituições financeiras, bem como da legitimidade ad causam na seara consumerista, conclui-se que o recorrente detém inegável legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda indenizatória, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto
pelo banco,
contra a sentença (
id 284879906
) proferida pela Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de inexigibilidade de débito com reparação de danos ajuizada por
Leonardo
d
e Oliveira Pires.

Na origem,
o autor/apelado
ajuizou a mencionada ação, alegando ter sido vítima de fraude bancária, na qual terceiro se passou por funcionário do Banco do Brasil e o induziu, por meio de ligação telefônica, a alterar senhas de aplicativos bancários, tanto no Banco do Brasil quanto no Banco Bradesco S.A., com o propósito de realizar transações não autorizadas.

N
arra que, em decorrência das instruções recebidas, acessou os aplicativos e procedeu à alteração das senhas, momento em que permitiu o acesso indevido de terceiro fraudador à sua conta junto ao banco réu. Este realizou contratações de empréstimos, transferências de valores e utilizou parcialmente o limite de cheque especial, totalizando suposto dano material de R$ 3.960,74.

Requereu, então, a declaração de inexigibilidade dos empréstimos contraídos fraudulentamente, a suspensão das cobranças, a restituição dos valores descontados de sua conta e a reparação por danos morais decorrentes do infortúnio.

Foi deferida a tutela de urgência para suspender as cobranças. O banco demandado foi citado e apresentou contestação, alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos danos sofridos, uma vez que a fraude teria decorrido de culpa exclusiva do autor ao repassar seus dados. Sustentou ainda a validade dos contratos firmados mediante uso de senha e afirmou não restar valor a ser restituído.

Houve réplica, pedindo o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio então a sentença (
id 284879906
) que julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

Pois bem.

De proêmio, cabe deixar assentado que a atividade desenvolvida pelas instituições financeiras está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado sumular n. 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, sua responsabilidade é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. A responsabilidade somente poderá ser elidida quando restar comprovada uma das causas excludentes previstas no §3º do mesmo dispositivo.

No caso específico dos autos, o banco recorrente alega que a excludente de responsabilidade
se encontra
configurada por culpa exclusiva de terceiro, conforme autoriza o inciso II do §3º do art. 14 do CDC.

Afirma que foi vítima da fraude, tendo laborado em erro ao celebrar os contratos indicados, sem poder antever a ocorrência do infortúnio. Impende examinar se essa tese encontra respaldo na moldura fático-probatória dos autos.

A culpa de terceiro como causa excludente de responsabilidade pressupõe dois requisitos fundamentais: (i) o evento danoso deve ter sido causado exclusivamente por conduta estranha à atividade do fornecedor; e (
ii
) esta conduta deve ser imprevisível e inevitável.

No tocante ao primeiro requisito, cumpre realçar que o fortuito interno - isto é, o fato inevitável ocorrido durante a execução do serviço - não tem o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor, pois integra os riscos inerentes ao empreendimento econômico e submete-se à noção geral de defeito na prestação.

Nesse sentido, a Súmula 479 do C. STJ sedimentou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A fraude perpetrada no caso vertente não pode ser qualificada como evento estranho à atividade econômica desenvolvida pelo banco.

Na realidade, o golpe aplicado pelo terceiro fraudador, consistente na obtenção de dados bancários e senhas do correntista para realização de operações indevidas, caracteriza situação típica de risco inerente aos serviços bancários, sobretudo em um cenário de massificação do uso de canais digitais para movimentação de contas.

Constitui, portanto, modalidade de fortuito interno, inserida no âmbito dos riscos da exploração econômica da atividade financeira.

Quanto ao segundo requisito da imprevisibilidade/inevitabilidade da conduta do terceiro fraudador, também não se verifica possível sua admissão no caso concreto.

Com efeito, diante da ascensão dos crimes virtuais, há inegável previsibilidade na ocorrência desses infortúnios, máxime quando a própria atividade bancária disponibiliza canais digitais que potencializam a exposição dos serviços a riscos dessa natureza.

Vale ressaltar que, conforme bem apontou a sentença recorrida, inexistem nos autos elementos demonstrando que o banco tenha tomado cautelas para orientar e alertar os clientes quanto às práticas de golpes que levam à obtenção fraudulenta de dados pessoais e senhas bancárias.

Nesse contexto, para garantir a
segurança dos serviços prestados, mitigando os riscos decorrentes da própria atividade que explora economicamente, deveria
o banco
ter implementado mecanismos próprios para monitorar operações financeiras atípicas ao perfil do cliente, contatando-o previamente à concretização de transações que indiquem possível prática de fraude. No entanto, restou silente nesse aspecto, limitando-se a alegar a inevitabilidade da ocorrência.

No entanto, o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, de valores elevados e fora do padrão de movimentação usual d
o

apelado
, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

Deveria o banco verificar atentamente o perfil econômico do autor ao analisar as transações
,
monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual.

Portanto, diante da inexistência dos requisitos legais para configuração da excludente de culpa de terceiro, mantenho a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pelo autor, em decorrência da fraude perpetrada mediante a obtenção indevida de dados bancários.

A instituição financeira apelante insurge-se contra a declaração de inexigibilidade dos empréstimos contratados fraudulentamente na conta do autor. Sustenta que tais contratações foram regularmente celebradas mediante uso de senha pessoal e intransferível, de modo que não haveria fundamento legal para tal pronúncia judicial.

Neste tópico, faz-se necessária uma análise acurada acerca dos elementos constitutivos do ato jurídico. Segundo a melhor doutrina, o ato jurídico é dotado de estrutura una e, ao mesmo tempo, heterogênea, composta por elementos de existência, validade e eficácia.

Os elementos de existência são os pressupostos básicos e imprescindíveis ao surgimento do ato, sendo eles: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Os requisitos de validade dizem respeito à legitimidade do conteúdo do ato, devendo haver manifestação de vontade livre de vícios que a inquinem.

Por fim, os pressupostos de eficácia reportam-se às condições extrínsecas que habilitam o ato a produzir seus efeitos jurídicos.

No caso em apreço, ainda que se reconheça a existência formal dos contratos de empréstimo, porquanto celebrados mediante uso de senhas e credenciais de acesso, é patente a ocorrência do vício da falta de manifestação de vontade por parte do autor.

Em verdade, os negócios jurídicos em análise foram deflagrados unilateralmente por terceiro fraudador, que mediante obtenção indevida das senhas bancárias passou a operar a conta corrente do consumidor de forma fraudulenta.

Não se pode admitir a validade e eficácia de contratos jurídicos que carecem do elemento nuclear da manifestação de vontade livre do contratante, porquanto eivados de vício insanável originário.

A teoria das nulidades, positivada pelo Código Civil, concebe como nulo o negócio jurídico quando lhe faltar elemento constitutivo indispensável ou quando for contrário à lei, à ordem pública ou aos bons costumes (art
igos
166 e 167).

É o que ocorre no caso em testilha, em que as contratações apenas foram possíveis mediante o ardil de terceiro fraudador e sem a ciência e anuência do autor.

A
ssim, a
tese devolvida ao crivo recursal não comporta acolhimento. A uma, porque a fundamentação expendida no tópico antecedente já refutou a alegada regularidade das contratações, considerando-as nulas por ausência de manifestação de vontade da parte autora. A duas, porque os valores descontados na conta bancária do autor e objeto da condenação indenizatória encontram-se inequivocamente demonstrados nos autos.

A sentença ora recorrida bem retratou a dinâmica dos fatos, ao reconhecer que, após a "contratação" fraudulenta dos empréstimos pelo terceiro fraudador, houve pagamentos e saques que foram além do valor creditado, utilizando-se ainda do limite de cheque especial. Ao final, o dano material correspondeu justamente aos valores indevidamente suprimidos da conta corrente do autor em função dessa dinâmica operacional.

Não há, pois, nenhuma inconsistência
na sentença, a merecer reparo.

Releva ponderar, neste ponto, que a responsabilidade civil é o instituto jurídico de imputação das consequências jurídicas da realização de um fato danoso, seja pela violação de um dever jurídico ou pela lesão a um direito subjetivo de outrem, a um sujeito obrigado à reparação. Para a sua configuração, a doutrina inclui como pressupostos indispensáveis: (i) a conduta comissiva ou omissiva violadora de um dever jurídico ou lesiva a um direito subjetivo; (
ii
) o dano material ou moral sofrido pelo ofendido; e (
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A
conduta comissiva do banco réu consistiu na falha na prestação de serviços bancários, uma vez que o sistema de segurança adotado permitiu de forma deficiente que terceiro fraudasse credenciais e realizasse operações não autorizadas, conforme preconizado nos autos. Essa conduta violou direitos subjetivos do autor, correntista e consumidor dos serviços bancários prestados pela instituição ré.

O dano, por seu turno, foi devidamente quantificado pelo valor dos descontos e saques indevidos em sua conta corrente.

O nexo de causalidade também restou evidente, eis que as movimentações ilegítimas apenas foram viabilizadas em função da fraude na obtenção de dados bancários, permitida justamente pela falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira e nos deveres de prevenção, monitoramento e alerta.

Portanto,
o
apelante, faz jus à reparação pelos danos materiais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a nulidade da operação, assim como, a necessidade de devolução dos valores transferidos.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.
E,
deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Diante disso, não merece prosperar o pleito do banco, uma vez que não merece reparos a sentença.

O STJ já
reconheceu a responsabilidade objetiva e o dever de segurança das instituições financeiras, diante de movimentações atípicas ao padrão do consumidor,
REsp nº 2.052.228/DF
, Terceira Turma, relatora a MinistraNANCY ANDRIGHI, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023, destacando-se a seguinte ementa:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o
consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023)

Relativamente ao dano moral, a
sentença recorrida
não o reconheceu, em razão da ausência de comprovação, pelo autor, de fato causador de abalo psíquico apto a ensejar reparação.
Assim, deixo de analisar o pleito recursal de afastamento e/ou redução do “quantum” indenizatório.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Por conseguinte, majoro o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa
,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025